Tribunal: TJES
Processo: 5002829-22.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002829-22.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LOJAS SIMONETTI LTDA
RECORRIDO: GERALDO MAGELA RIBEIRO
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002829-22.2024.8.08.0035

Origem
: Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível

RECORRENTE
: LOJAS SIMONETTI LTDA.

RECORRIDO
: GERALDO MAGELA RIBEIRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NULIDADE CONTRATO DE EMPRESTIMO. FALHA INFORMACIONAL. ABUSIVIDADE DA CONTRATAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. PATAMAR COMPENSATÓRIO ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Em apertada síntese alega o autor que comprou junto a requerida um roupeiro no valor de R$ 1.799,00 (mil setecentos e noventa e nove reais) em seis parcelas de R$ 303,50 (trezentos e três reais e cinquenta centavos), mas que por erro da Ré, foi gerado um carnê com um total de 16 prestações, cujo total da compra resultaria no valor de R$ 4.856,00 (quatro mil e oitocentos e cinquenta e seis reais). Assim, requer a suspensão das cobranças indevidas, declaração de quitação do produto adquirido, e a condenação da ré ao pagamento de indenização danos morais.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, de modo que a Requerida interpôs recurso inominado com o intuito de desafiá-la.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. As questões em discussão no recurso interposto pela ré consistem: (i) na ilegitimidade
ad causam
por ter atuado apenas na qualidade de intermediador do empréstimo; (ii) na legalidade quanto a contratação firmada com instituição financeira; (iii) na inexistência de configuração dos requisitos ensejadores ao pagamento de indenização por danos morais; (iv) sucessivamente, redução
quantum
indenizatório.

III. PRELIMINAR

4.

Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva, tendo em vista que a sua responsabilidade deriva da atividade exercida (Teoria do Risco da Atividade) e do disposto no art. 14, CDC, sendo certo que das alegações do consumidor (Teoria da Asserção), na forma especificada no artigo 3º do Código de Defesa do Consumidor a recorrente integra uma cadeia de consumo, com efetiva responsabilidade (solidária) pelos serviços disponibilizados nos termos do art. 7º, parágrafo único, do CDC, especialmente quando confessa que fora a responsável pela intermediação do financiamento contratado para aquisição de produto (roupeiro) ofertado ao consumidor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Compulsando detidamente os autos, verifico que as alegações da Recorrente não são suficientes para alterar a conclusão obtida pelo juízo de origem.

6. O Recorrente, enquanto fornecedor, possui o dever de informar com clareza todas as cláusulas contratuais aos consumidores, os quais se encontram em condição de vulnerabilidade técnica na relação, de modo que, mesmo se considerarmos que ele efetivamente contratou o empréstimo ora em debate, não compreendeu o que contratava, mormente se levarmos em consideração que se trata de uma adesão, em que sequer lhe era permitida a discussão de cláusulas. Como se sabe, há necessidade de ser informado prévia e adequadamente sobre o produto adquirido, no que se inclui o preço ou serviço em moeda nacional, o montante dos juros moratórios e taxa efetiva de juros, acréscimos legais, número e periodicidade das prestações, valor total a pagar etc.

7. Inclusive, como bem observado pelo Juízo de origem, no caso dos autos, a requerida deixou de apresentar contrato válido pelo qual estariam respaldadas as cobranças impugnadas pelo Requerente. O Recorrente juntou com a contestação um contrato sem qualquer assinatura. A firma eletrônica apresentada em apartado ao instrumento contratual, não é suficiente para demonstrar a manifestação de vontade do consumidor quanto a todas as condições da contração, em especial quanto a taxa de juros prevista no instrumento.

8. Por outro lado, é possível notar de plano a identificação da abusividade contratual, em especial quando as taxas foram cotejadas com as praticadas em média pelo mercado, a partir de dados divulgados pelo Banco Central do Brasil, em critério sólido utilizado pela pacífica jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (por todos, AgRg no Ag 971.433/SP). Vê-se que o contrato objeto dos autos possui taxa de juros de 9,0 % a.m. e 181,27% a.a. No entanto, pelas informações retiradas do Banco Central do Brasil, a taxa média de juros aplicada à modalidade contratada pela parte autora era de 5,40 % a.m quando da contratação do empréstimo, de modo que o percentual pactuado se demonstra abusivo (https://www3.bcb.gov.br/sgspub/consultarvalores/consultarValoresSeries.do?method=consultarValores).

9. Diante de todo exposto, tenho que o Recorrente descumpriu seus deveres legais e maculou a contratação realizada com o autor, invalidando o negócio jurídico por erro acerca de qualidade essencial do contrato (arts. 138 e 139 do CC), tornando-o anulável (art. 171, inc. II, do CC).

10. A partir da constatação de vício de vontade, tem-se que a ré falha no seu ônus probatório no que diz respeito à contratação objeto dos autos (CPC, art. 373, inciso II), o que evidencia a sua responsabilidade pela inadequação do serviço prestado (CDC, art. 14). Destarte, aplica-se ao caso a Súmula 479 do STJ, não se tratando a situação vivenciada como mero dissabor, haja vista a vulnerabilidade inerente às relações consumeristas, que se encontra agravada pela existência de um idoso como vítima.

11. Por fim, no que se refere à compensação por danos morais comandada, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos (cobranças indevidas), sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à condição pessoal do Recorrido), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO

12. Da conclusão.
Recurso inominado DESPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

13.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), condena-se a parte ré/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa, cujo montante deve ser revertido ao Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública Estadual – FADEPES, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 105 de 21.11.1997,

tendo em vista que a parte autora está amparada por Defensor Público.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)